Tribunal: CARF
Processo: 13052.720111/2017-29
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JUNIA ROBERTA GOUVEIA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2021-01-14

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13052.720111/2017-29
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-005.126 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de novembro de 2020
Recorrente
ADRIANO ANTONIAZZI & CIA LTDA EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2017
SIMPLES NACIONAL. INDEFERIMENTO DO TERMO DE OPÇÃO.
PARCELAMENTO DOS DÉBITOS (LEI No 11.941/2009). INEXISTÊNCIA
DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DE CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO.
É devida a exclusão do Simples Nacional, pois inexiste nos autos comprovação
que de fato os débitos tributários foram incluídos no parcelamento da Lei no
11.941/2009.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, mantendo o Termo de Indeferimento da Opção pelo SIMPLES
NACIONAL que impediu o acesso da recorrente ao regime.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio – Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Leonardo Luis Pagano Gonçalves, Evandro Correa Dias, Paula Santos de Abreu, Iágaro Jung
Martins, Junia Roberta Gouveia Sampaio, Luciano Bernart e Paulo Mateus Ciccone

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13052.720111/2017-29
Fl. 71
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-005.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720111/2017-29

Por bem descrever os fatos, adoto o relatório elaborado pela Delegacia da Receita
Federal de Julgamento no Rio de Janeiro (RJ), ao qual farei as complementações necessárias:

Trata o presente processo de indeferimento da opção de ingresso no SIMPLES
NACIONAL, solicitada em 12/01/2017, em virtude de existirem débitos de natureza
não previdenciária, cuja exigibilidade não estava suspensa no dia 31/01/2017, conforme
descrito no Termo de Indeferimento de fls. 05:
(...)
A Impugnante inconformada apresentou, em 10/03/2017, a impugnação de fls. 02/03,
aduzindo, em síntese, que:
1) Efetuou o parcelamento dos débitos, o que pode ser verificado nos sistemas da RFB,
de maneira que estavam com a exigibilidade suspensa e não havia impedimento ao
deferimento da opção.

Em 18 de outubro de 2017, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento no Rio de Janeiro, negou provimento à manifestação de inconformidade, nos
seguintes termos:
Voto
A manifestação de inconformidade é tempestiva e preenche os demais requisitos de
admissibilidade, portanto, dela conheço.
Compulsando os autos verificou-se que a Recorrente não juntou documentos que
demonstrassem a regularidade débito, tão-somente cópia da solicitação de ingresso no
PAEx, feita em 2011, relativamente a débitos previdenciários, o que não foi motivo do
indeferimento, logo, não demonstra o adimplemento da obrigação.
Adicionalmente, verificando a existência e regularidade do PAEX, bem como a
alegação de migração para o parcelamento da Lei 11.941/09, constatou-se, conforme
extratos de fls. 19/29 , que aquele foi encerrado por rescisão, deixando muitas parcelas
devedoras. No parcelamento da Lei no 11.941/09, verifica-se no extrato de fls. 30/47,
que há inadimplemento das parcelas 09/2014 e 01/2015, o que configura irregularidade.
Diante da constatação de que não houve a regularização das pendências apontadas no
Termo de Indeferimento, dentro do prazo legal, deve-se considerá-lo procedente.

Cientificada (AR fls.49), a contribuinte apresentou o Recurso Voluntário de fls.
52/54 no qual alega, preliminarmente, nulidade do termo de indeferimento diante do disposto na
súmula 22 do CARF e, quanto ao mérito, reitera a alegação de que os débitos estavam com a
exigibilidade suspensa sem, contudo, trazer nenhum novo documento para comprovar o alegado.

É o relatório

Voto
Conselheira Junia Roberta Gouveia Sampaio, Relatora.
Fl. 72
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-005.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720111/2017-29

O recurso preenche os pressupostos legais de admissibilidade, motivo pelo qual,
dele conheço.
1) PRELIMINAR
–
NULIDADE
EM
RAZÃO
DO
TERMO
DE
INDEFERIMENTO
TER
SE
REFERIDO
GENERICAMENTE
À
IRREGULARIDADE DO RECOLHIMENTO NO PAEX
Alega a Recorrente que o Termo de Indeferimento no 00.08.29.7372, ao
mencionar genericamente a expressão “empresa possui irregularidade no PAEX” materializa sua
nulidade diante do disposto na súmula 22 do CARF que assim dispõe:
Súmula CARF no 22: É nulo o ato declaratório de exclusão do Simples que se limite a
consignar a existência de pendências perante a Dívida Ativa da União ou do INSS, sem
a indicação dos débitos inscritos cuja exigibilidade não esteja suspensa.

Improcedente a alegação da Recorrente. Isso porque a súmula 22 acima transcrita
aplica-se ao Simples Federal e não ao Simples Nacional sistemática à qual estava sujeita a
Recorrente. Nesse sentido já se posicionou a Câmara Superior de Recursos Fiscais no
julgamento do Acórdão no 9101-002.297 relatado pela presidente e conselheira Adriana Gomes
Rego. Em seu voto a relatora menciona o voto do Conselheiro Waldir Veiga Rocha que explicita
as circuntâncias que deram origem à edição da súmula 22 e o porque a referida súmula não seria
aplicável ao Simples Nacional. Confira-se:
O contexto em que surgiram as decisões administrativas que deram origem à súmula
acima era o da vigência da Lei no 9.317/1996, sendo de especial interesse seu artigo 9o,
verbis:
(...)
Muitos litígios surgiram e foram levados à apreciação do extinto Terceiro Conselho de
Contribuintes. A jurisprudência administrativa se firmou no sentido da nulidade do Ato
Declaratório Executivo (ADE) de exclusão do SIMPLES e foram colhidos, como
paradigmas representativos do consenso, os acórdãos de no 30331.479, 30331.882,
30131.763, 30131.917 e 30132.120. Aquele Conselho, então, houve por bem editar a
Súmula no 2 do Terceiro Conselho de Contribuintes, posteriormente recepcionada como
Súmula no 22 do CARF.
Releva investigar os fundamentos dos acórdãos tidos por paradigmas para a aprovação
da súmula, pois é a partir deles que se poderá concluir por sua aplicação, ou não, ao
caso sob exame. Passo a fazê-lo.
(...)
Como se pode observar, dois foram os fundamentos para a declaração de nulidade do
ADE. O primeiro deles, adotado em três dos paradigmas, foi a inadequação entre a
situação material e a norma jurídica. Naquelas oportunidades, o ADE se limitava a
consignar a existência de pendências junto à PGFN (situação material), enquanto o
impedimento para a permanência no sistema simplificado seria a existência de débitos
inscritos em Dívida Ativa com exigibilidade não suspensa (norma jurídica, art. 9o da Lei
no 9.317/1996).
Entendo que tal fundamento não se aplica à situação ora analisada. A norma jurídica
agora vigente é o art. 17 da Lei Complementar no 123/2006, já anteriormente transcrito
neste voto. Desta feita, a subsunção do fato à norma é correta, e não deixa margem a
questionamentos. A situação material apontada pela Administração Tributária coincide
com a prevista pela norma jurídica.
Quanto ao segundo fundamento, na situação anterior, que motivou o surgimento da
súmula no 22, o ônus de descobrir quais pendências representariam, efetivamente,
débitos inscritos em dívida ativa, e quais seriam esses débitos passíveis de regularização
Fl. 73
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-005.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720111/2017-29

era transferido ao contribuinte. Ainda, a regularização exigida não se fazia
especificamente com relação aos débitos que motivaram a emissão do ADE, sendo
requerida do contribuinte, genericamente, a apresentação de Certidão Negativa de
Débitos da pessoa jurídica e de seus sócios. Em tais condições, quatro dos acórdãos
paradigmas consideraram consubstanciado o cerceamento ao direito à ampla defesa e ao
contraditório e, diante disso, decretaram a nulidade do ADE.
Na situação presente, a indicação dos débitos não foi meramente alusiva à sua
existência, mas sim apontando especificamente o local (a página na internet) onde o
contribuinte poderia obter o detalhamento dos débitos existentes. Também a
regularização exigida é específica quanto a esses débitos. Diante disso, considero que o
prejuízo não pode ser teórico nem presumido, devendo ser comprovado nos autos. Se o
contribuinte, em sua manifestação de inconformidade, demonstra conhecer
perfeitamente quais débitos motivaram sua exclusão do sistema simplificado, descabe
declarar a nulidade do ato por cerceamento ao direito de defesa meramente presumido.

No caso ora enfrentado, a exclusão também se deu com fulcro no art. 17 da Lei
Complementar no 123, de 2006 (e não no art. 9o da Lei no 9.317, de 1996), não se aplicando aqui
a discrepância material de pendências junto à PGFN x existência de débitos inscritos em Dívida
Ativa com exigibilidade não suspensa.
Ainda sobre as diferenças entre os procedimentos no âmbito do Simples Federal e
do Simples Nacional, tem-se que com a Resolução CGSN no 8 de 2007, foi instituído o Portal do
Simples Nacional na internet:
Art. 1o O Portal do Simples Nacional na internet contém as informações e os aplicativos
relacionados ao Regime Especial Unificado de Arrecadação de Tributos e Contribuições
(Simples Nacional), instituído pela Lei Complementar no 123, de 2006, podendo ser
acessado por meio da página da Secretaria da Receita Federal do Brasil na internet,
endereço eletrônico, sendo facultada sua disponibilização por links nos endereços
eletrônicos vinculados à União, Estados, Distrito Federal, Municípios, ao Conselho
Nacional de Política Fazendária (Confaz), à Associação Brasileira das Secretarias de
Finanças das Capitais (Abrasf) e à Confederação Nacional dos Municípios (CNM).

Em face do exposto, rejeito a alegação de nulidade.

2) MÉRITO

Conforme exposto no relatório, a exclusão do Simples Nacional baseou-se na
existência de débitos exigíveis da empresa em razão do disposto no inciso V do artigo 17 da Lei
Complementar no 123/2007, abaixo transcrito:
Art. 17. Não poderão recolher os impostos e contribuições na forma do Simples
Nacional a microempresa ou a empresa de pequeno porte:
(...)
V - que possua débito com o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ou com as
Fazendas Públicas Federal, Estadual ou Municipal, cuja exigibilidade não esteja
suspensa;

Em seu recurso a Recorrente se limita a alegar que os débitos encontravam-se
parcelados, sem, contudo, questionar os argumentos da decisão recorrida. Confira-se:
Fl. 74
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-005.126 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13052.720111/2017-29

Em virtude do Termo de Indeferimento fundar-se unicamente no art. 17, inciso V da LC
123/2006 e estar eivado de inexatidão no apontar existência de pendência no PAEX
(parcelamento encerrado em 2009). Ainda os possíveis débitos do extinto PAEX
haverem sido quitados ou migrado para parcelamento da Lei 11.941/09 configura que a
Recorrente esta tempestivamente abrigada no seu efeito suspensivo, assim qualquer
irregularidade que porventura houvesse no parcelamento vigente está com exigibilidade
suspensa nos termos do art. 151, V do CTN.

A decisão recorrida, no entanto, atesta que conforme extratos juntados às fls.
19;/29 e 30/47 constam parcelas em aberto no parcelamento da Lei no 11.941/09 relativo aos
meses de 09/2014 e 01/2015. Confira-se:
Compulsando os autos verificou-se que a Recorrente não juntou documentos que
demonstrassem a regularidade débito, tão-somente cópia da solicitação de ingresso no
PAEx, feita em 2011, relativamente a débitos previdenciários, o que não foi motivo do
indeferimento, logo, não demonstra o adimplemento da obrigação.
Adicionalmente, verificando a existência e regularidade do PAEX, bem como a
alegação de migração para o parcelamento da Lei 11.941/09, constatou-se, conforme
extratos de fls. 19/29 , que aquele foi encerrado por rescisão, deixando muitas parcelas
devedoras. No parcelamento da Lei no 11.941/09, verifica-se no extrato de fls. 30/47,
que há inadimplemento das parcelas 09/2014 e 01/2015, o que configura irregularidade.

Conforme se vê pelas informações acima transcritas os débitos que deram origem
ao indeferimento da opção da Recorrente permanecem em aberto.
3) CONCLUSÃO

Em face do exposto, nego provimento ao recurso.

(Assinado digitalmente)
Junia Roberta Gouveia Sampaio

Fl. 75
DF CARF MF
Documento nato-digital